Tribunal: TJSP
Processo: 1019963-13.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de Cobrança – Despesas Condominiais – Prefeitura Municipal de Santos – Contrato de Comodato de andares de prédio do Banco do Brasil S.A - Afirmação de não formalização do contrato para a continuação do comodato – Rejeição - Ausência de licitação não pode obstar a responsabilidade sob pena de enriquecimento sem causa - Utilização comprovada – Procedência da sentença mantida – Recurso oficial

Ementa:
Ação de Cobrança – Despesas Condominiais – Prefeitura Municipal de Santos – Contrato de Comodato de andares de prédio do Banco do Brasil S.A - Afirmação de não formalização do contrato para a continuação do comodato – Rejeição - Ausência de licitação não pode obstar a responsabilidade sob pena de enriquecimento sem causa - Utilização comprovada – Procedência da sentença mantida – Recurso oficial a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019963-13.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019963-13.2018.8.26.0562 -Voto no 47914
2
Voto no 47.914
Apelação / Remessa Necessária no 1019963-13.2018.8.26.0562
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Santos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança – Despesas Condominiais – Prefeitura
Municipal de Santos – Contrato de Comodato de andares de prédio
do Banco do Brasil S.A - Afirmação de não formalização do
contrato para a continuação do comodato – Rejeição - Ausência de
licitação não pode obstar a responsabilidade sob pena de
enriquecimento sem causa - Utilização comprovada – Procedência
da sentença mantida – Recurso oficial a que se nega provimento.
Banco do Brasil S.A ajuíza ação de ressarcimento de despesas
condominiais, em desfavor da Prefeitura Municipal de Santos, afirmando, em síntese,
haver firmado contrato de comodato dos andares terceiro até o sétimo, pelo período de seis
meses, a contar de 29 de maio de 2015.
Ocorre, porém, que, argumentando ausência de formalização do contrato, a
ré deixou de adimplir valores correspondentes às despesas condominiais.
Houve ajuizamento de ação em que ficou reconhecida a dívida.
Nesta ação, pretende o autor ver a ré condenada no pagamento dos valores
referentes aos meses de dezembro de 2.015 até julho de 2.018, meses estes não incluídos
naquela outra ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019963-13.2018.8.26.0562 -Voto no 47914
3
A ação teve regular processamento e foi julgada parcialmente procedente.
A requerida apela, afirmando que, por ato do autor, não foi formalizado o
contrato de comodato que abrangeria este período. Desta maneira, não houve possibilidade
do pagamento devido às normas legais concernentes às despesas. Volta-se também contra
os valores.
O Banco do Brasil S.A apresentou as contrarrazões em que pede a
manutenção da sentença.
Este é o relatório.
Deve ser observado que há recurso oficial, em razão do que determina o
artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.
O apelo não procede.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não há como admitir que a
Prefeitura Municipal use imóvel cedido por comodato e se recuse ao pagamento das
despesas condominiais sob o pretexto de não ter ocorrido a assinatura do contrato. Observe-
se que este imóvel já vinha sendo utilizado pela ré.
A ausência de licitação, após todo o tempo de uso do referido bem não
acarreta isenção da responsabilidade advinda do condomínio. Como já observado na
decisão da ação aqui referida, haveria enriquecimento sem causa e não se acredita que os
munícipes assim o queiram, caso se reconhecesse a impossibilidade do pagamento.
Compete à Administração Pública realizar os atos administrativos
necessários ao adimplemento de obrigação assumida.
No mais, a impugnação quanto às verbas não é precisa. A requerida deixou
de imputar corretamente os valores que deveriam ser excluídos, excepcionando aquele já
admitido na sentença e não é objeto de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019963-13.2018.8.26.0562 -Voto no 47914
4
No mais, prevalece a sentença.
As verbas de sucumbência também são mantidas, como também os
honorários de Advogado.
Finalmente, quanto ao recurso oficial é-lhe negado provimento.
Isto posto, nego provimento aos apelos oficial e voluntário, ficando mantida
a sentença.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator